Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ANÁLISE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente e manteve a decisão que determinou o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do Juízo de Primeiro Grau em analisar a existência, ou não, dos requisitos do art. 50 do Código Civil que pudesse viabilizar a inclusão das pessoas indicadas pela exequente no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e conferiu-lhe a devida proteção, razão por que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Mostra-se necessário que o Juízo de Primeiro Grau manifeste-se quanto ao requerimento apresentado pela exequente no que diz respeito à possibilidade, ou não, de instaurar-se incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra as pessoas jurídicas indicadas por ela à luz do art. 50 do Código de Processo Civil, com base no princípio da cooperação e na entrega efetiva da prestação jurisdicional.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 52.
Jurisprudência relevante citada: n/a.